Tribunal: TJES
Processo: 0000676-30.2022.8.08.0049
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000676-30.2022.8.08.0049
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ROMARIO JESUS OLIVEIRA e outros (11)
RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000676-30.2022.8.08.0049

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: ROMARIO JESUS OLIVEIRA, ELI ANTONIO DIAS FONSECA, JUSCELIO HERMOGENES DE FREITAS, SAMUEL SANTOS DO NASCIMENTO, JEAN CARLOS MUNIZ LORENCONI, FLAVIO HENRIQUE CALAZANS LOURENCO, VITOR CELESTINO DE OLIVEIRA, RONILSON DA VITORIA CALAZANS, RODOLFO PEREIRA DA SILVA, JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA, TARCISIO BARBASA DO NASCIMENTO, MAXWEL ANTONIO SILVA ARCANJO

Advogado do(a) RECORRIDO: VALDIR JACINTHO DA SILVA JUNIOR - ES25166
Advogado do(a) RECORRIDO: ANNA KARLA CONCEICAO DOS SANTOS REIS - ES10441
Advogado do(a) RECORRIDO: ALESSANDRA GALVEAS MIRANDA - ES8533
Advogado do(a) RECORRIDO: CAIO DE FREITAS SANTOS - ES34676
Advogado do(a) RECORRIDO: MARIA DE LOURDES BURGARELLI PASSOS COSTA - ES18008
Advogado do(a) RECORRIDO: JHONATA FERREIRA DE OLIVEIRA - ES23891
Advogado do(a) RECORRIDO: JUSCELIO DE JESUS SANTANA - ES30369-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

Direito Processual Penal. Recurso em Sentido Estrito. Liberdade Provisória. Prisão Preventiva. Fundamentação Genérica. Descumprimento de Medida Cautelar. Parcial Provimento.

1. Caso em exame:
Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão que concedeu liberdade provisória a diversos acusados da suposta prática dos crimes de furto qualificado (art. 155, §§ 1º e 4º, IV, do CP) e associação criminosa (art. 288 do CP). O MP requereu a revogação do benefício por entender presentes os requisitos da prisão preventiva.

2. Questão em discussão:
Verificar a possibilidade de revogação da liberdade provisória anteriormente concedida, à luz dos fundamentos apresentados pelo MP e da situação processual individual de cada acusado.

3. Razões de decidir:
O recurso foi julgado prejudicado em relação a nove acusados, em razão da superveniência de sentença condenatória em processos desmembrados. Quanto aos demais, não se constatou periculosidade concreta nem descumprimento de medidas cautelares por parte de Romário, Samuel, José Carlos e Juscélio, que se encontram regularmente em liberdade há quase dois anos, sem registro de reiteração delitiva. Em relação a Maxwel Antônio Silva Arcanjo, verificou-se o descumprimento das obrigações impostas, com não comparecimento aos autos e suspensão do processo por ausência de defesa, o que justifica a revogação do benefício, conforme art. 312, §1º, do CPP.

4. Dispositivo e tese:
Recurso conhecido e parcialmente provido. Julgado prejudicado em relação aos recorridos que já foram condenados. Mantida a liberdade provisória dos acusados Romário, Samuel, José Carlos e Juscélio. Revogada a liberdade provisória de Maxwel Antônio Silva Arcanjo, em razão do descumprimento de medida cautelar.

5. Referência jurisprudencial:
STJ - HC 850258/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 29/10/2024: "O descumprimento das medidas cautelares impostas justifica a revogação da liberdade provisória, conforme previsto no art. 312, §1º, do CPP."
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso em face dos recorridos Flávio Lourenço, Danilo Souza Santos, Flávio Henrique Calazans, Vitor Celestino de Oliveira, Ronilson da Vitória Calazans, Rodolfo Pereira da Silva, Tarcísio Barbosa do Nascimento, Jean Carlos Muniz Lorençoni e Eli Antônio Dias da Fonseca, e dar parcial provimento ao recurso em face dos recorridos Romário Jesus Oliveira, Juscelio Hermogenes de Freitas, Samuel Santos Nascimento, José Carlos Pereira da Silva e Maxwell Antônio Silva Arcanjo, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA
Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000676-30.2022.8.08.0049

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: ROMARIO JESUS OLIVEIRA, ELI ANTONIO DIAS FONSECA, JUSCELIO HERMOGENES DE FREITAS, SAMUEL SANTOS DO NASCIMENTO, JEAN CARLOS MUNIZ LORENCONI, FLAVIO HENRIQUE CALAZANS LOURENCO, VITOR CELESTINO DE OLIVEIRA, RONILSON DA VITORIA CALAZANS, RODOLFO PEREIRA DA SILVA, JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA, TARCISIO BARBASA DO NASCIMENTO, MAXWEL ANTONIO SILVA ARCANJO

Advogado do(a) RECORRIDO: VALDIR JACINTHO DA SILVA JUNIOR - ES25166
Advogado do(a) RECORRIDO: ANNA KARLA CONCEICAO DOS SANTOS REIS - ES10441
Advogado do(a) RECORRIDO: ALESSANDRA GALVEAS MIRANDA - ES8533
Advogado do(a) RECORRIDO: CAIO DE FREITAS SANTOS - ES34676
Advogado do(a) RECORRIDO: MARIA DE LOURDES BURGARELLI PASSOS COSTA - ES18008
Advogado do(a) RECORRIDO: JHONATA FERREIRA DE OLIVEIRA - ES23891
Advogado do(a) RECORRIDO: JUSCELIO DE JESUS SANTANA - ES30369-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo

Ministério Público do Espírito Santo
em face de decisão que concedeu liberdade provisória aos recorridos, anteriormente presos em razão da suposta prática dos crimes previstos pelos
artigos 155, §§1º e 4º, inciso IV, e 288, ambos do Código Penal.

Requer o Ministério Público, somente, a revogação do benefício concedido aos acusados.

Verifico, contudo, questão prejudicial a ser analisada.

Inicialmente, destaca-se que os alvarás de soltura expedidos em desfavor dos recorridos é datado do mês de abril de 2022 e, nos termos da certidão constante de ID 10556889, a situação de cada um deles é a seguinte:

Em liberdade: Romário Jesus Oliveira, Juscelio Hermogenes de Freitas, Samuel Santos Nascimento e José Carlos Pereira da Silva.

Em liberdade neste processo, mas preso em outros: Tarcísio Barbosa do Nascimento, Jean Carlos Muniz Lourençoni, Flávio Lourenço, Danilo Souza Santos, Flávio Henrique Calazans, Vitor Celestino de Oliveira, Ronilson da Vitória Calazans e Rodolfo Pereira da Silva.

Não localizados: Maxwel Antônio Silva Arcanjo e Eli Antônio Dias da Fonseca.

Desmembramentos operados e andamentos dos feitos:

0000090-27.2021.8.08.0049 - ROMÁRIO JESUS OLIVEIRA e SAMUEL SANTOS NASCIMENTO – audiência de instrução e julgamento para 26/03/2025 - (ID 105568998/99);

5001174-07.2023.8.08.0049 - FLÁVIO LOURENÇO, DANILO SOUZA SANTOS, FLÁVIO HENRIQUE CALAZANS, VITOR CELESTINO DE OLIVEIRA, RONILSON DA VITÓRIA CALAZANS, e RODOLFO PEREIRA DA SILVA – audiência de instrução e julgamento realizada na data de 29/11/2024, com a expedição de mandado de prisão - (ID 10556896/97);

5001173-22.2023.8.08.0049 - TARCÍSIO BARBOSA DO NASCIMENTO – sentença condenatória proferida - (ID 10556895);

5001261-60.2023.8.08.0049 - JEAN CARLOS MUNIZ LORENÇONI – sentença condenatória proferida - (ID 10556894);

5001172-37.2023.8.08.0049 - ELI ANTÔNIO DIAS DA FONSECA – sentença condenatória proferida - (ID 10556893);

5001167-15.2023.8.08.0049 - JOSÉ CARLOS PEREIRA DA SILVA – autos conclusos com audiência realizada na data de 14/08/2024 - (ID 10556892);

0000095-78.2023.8.08.0049 - MAXWEL ANTÔNIO SILVA ARCANJO – processo suspenso com base no artigo 366, do Código de Processo Penal (ID 10556891) e,

5001404-49.2023.8.08.0049 - JUSCELIO HERMOGENES DE FREITAS – proferida decisão saneadora (ID 10556890).

Deste modo, conclui-se o seguinte a partir da análise das situações processuais dos recorridos:

ROMÁRIO JESUS OLIVEIRA e SAMUEL SANTOS NASCIMENTO (0000090-27.2021.8.08.004) com AIJ designada para o próximo dia 26/03/2024;

FLÁVIO LOURENÇO, DANILO SOUZA SANTOS, FLÁVIO HENRIQUE CALAZANS, VITOR CELESTINO DE OLIVEIRA, RONILSON DA VITÓRIA CALAZANS, e RODOLFO PEREIRA DA SILVA foram condenados e com a expedição de mandado de prisão;

TARCÍSIO BARBOSA DO NASCIMENTO, JEAN CARLOS MUNIZ LORENÇONI e, ELI ANTÔNIO DIAS DA FONSECA, restaram condenados nos feitos desmembrados;

Nos autos do processo 5001167-15.2023.8.08.0049 (desmembrado) que tramita em desfavor de JOSÉ CARLOS PEREIRA DA SILVA, os autos estão conclusos;

Em relação ao processo (desmembrado) em desfavor de MAXWEL ANTÔNIO SILVA ARCANJO, o mesmo está suspenso com base no artigo 366 do CPP;

No processo 5001404-49.2023.8.08.0049 (desmembrado) instaurado em desfavor de JUSCELIO HERMOGENES DE FREITAS foi proferida decisão saneadora (ID 10556890).

Diante do exposto,
julgo prejudicado o recurso interposto em face de FLÁVIO LOURENÇO, DANILO SOUZA SANTOS, FLÁVIO HENRIQUE CALAZANS, VITOR CELESTINO DE OLIVEIRA, RONILSON DA VITÓRIA CALAZANS, e RODOLFO PEREIRA DA SILVA; TARCÍSIO BARBOSA DO NASCIMENTO, JEAN CARLOS MUNIZ LORENÇONI e, ELI ANTÔNIO DIAS DA FONSECA, porque já foram proferidas sentenças condenatórias nos respectivos processos desmembrados.

Quanto aos demais recorridos - Romário, Samuel, José Carlos, Maxwel e Juscélio - passo à análise do mérito, uma vez que encontram-se todos em liberdade.

Para fundamentar seu recurso, o Ministério Público assim argumentou em sede recursal:

“Diante do esquema criminoso arquitetado pelos acusados, há o receio de haver coação de testemunhas, já que são vários os envolvidos durante a sua atuação criminosa, podendo, pois, perturbar ou dificultar a produção de provas necessárias à elucidação completa dos fatos.

Os denunciados em liberdade comprometerão o curso da instrução processual, pois poderão combinar entre si versões deturpadas para comprometer a elucidação dos fatos.

Ademais, a reiteração criminosa é fundamento suficiente para a manutenção da custódia cautelar, haja vista os 36 crimes atribuídos aos denunciados em concurso material, o que por si só comprova a habitualidade na conduta delitiva, sendo certo que continuarão assim procedendo em liberdade.”

Ocorre que a fundamentação apresentada pelo Ministério Público revela-se vaga e frágil, por carecer de elementos concretos e individualizados que justifiquem a medida extrema da prisão cautelar.

A alegação genérica de possível coação de testemunhas e perturbação da instrução processual não é acompanhada de qualquer indício específico de tentativa de intimidação ou interferência no processo por parte dos acusados.

Além disso, a suposição de que os réus “poderão combinar versões deturpadas” é meramente especulativa, sem apoio em fatos objetivos ou incidentes concretos que indiquem risco real à colheita da prova.

Da mesma forma, o argumento baseado na suposta reiteração criminosa, embora mencione o número de imputações, ignora a necessidade de demonstração da atualidade e da periculosidade concreta da conduta dos denunciados, elementos essenciais para a manutenção da prisão preventiva. Trata-se, portanto, de fundamentação genérica e abstrata, que não se sustenta diante dos parâmetros constitucionais que regem a excepcionalidade da prisão cautelar.

Ademais, analisando-se os autos, verifico que, em relação aos acusados Romário, Samuel, José Carlos e Juscélio, conforme já decidido pelo Magistrado de primeiro grau, os requisitos ensejadores da prisão cautelar não se encontram preenchidos.

Vislumbra-se que o Magistrado de primeiro grau revogou a prisão preventiva dos acusados e aplicou as medidas cautelares previstas no artigo 319, incisos, I, II, III, IV e V. do Código de Processo Penal, por não vislumbrar afronta a qualquer dos requisitos do artigo 312, do mesmo código, uma vez que não fora constatada periculosidade concreta.

Nesse sentido,
analisando-se o andamento dos processos correspondentes aos recorridos supracitados, vislumbra-se que estes, embora com certa morosidade, encontram-se tramitando normalmente, nos quais os acusados se fazem presentes aos atos judiciais para os quais são intimados e cumprem as determinações devidas
.

Ademais, destaca-se que
a liberdade foi concedida aos recorridos há quase dois anos e, desde então, não há registro de reiteração delitiva, o que indica a desnecessidade de decreto prisional em desfavor dos recorridos
, motivo pelo qual não merece prosperar o pleito acusatório em relação aos recorridos Romário, Samuel, José Carlos e Juscélio.

Contudo, em relação ao acusado Maxwel, conforme análise dos autos de n. 0000095-78.2023.8.08.0049,
o acusado não compareceu em Juízo e tampouco constituiu advogado nos autos, o que tornou necessária a sua intimação por edital e posterior suspensão do processo e do prazo prescricional
.

Tal acontecimento indica o descumprimento das medidas cautelares alternativas à prisão que lhe foram impostas anteriormente, motivo pelo qual
é imperiosa a revogação do benefício anteriormente concedido
.

Nesse sentido, há precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

[...] DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. HABEAS CORPUS. REVOGAÇÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA . DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. ORDEM DENEGADA . I. CASO EM EXAME1. [...] 4.
O descumprimento das medidas cautelares impostas justifica a revogação da liberdade provisória, conforme previsto no art . 312, § 1º, do CPP, não havendo ilegalidade na decretação da prisão preventiva, principalmente diante da ineficácia das medidas menos gravosas
. IV. DISPOSITIVO5.Ordem denegada . [...] (STJ - HC: 850258 SP 2023/0309784-2, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2024)

Assim, determino a revogação da liberdade provisória anteriormente concedida ao acusado Maxwel Antônio Silva Arcanjo.

Isso posto, entendo como
PREJUDICADO
o recurso interposto pelo Ministério Público do Espírito Santo em desfavor dos recorridos Flávio Lourenço, Danilo Souza Santos, Flávio Henrique Calazans, Vitor Celestino de Oliveira, Ronilson da Vitória Calazans, Rodolfo Pereira da Silva, Tarcísio Barbosa do Nascimento, Jean Carlos Muniz Lorençoni e Eli Antônio Dias da Fonseca. Ademais,
CONHEÇO
do recurso interposto em face dos recorridos Romário Jesus Oliveira, Juscelio Hermogenes de Freitas, Samuel Santos Nascimento, José Carlos Pereira da Silva e Maxwell Antônio Silva Arcanjo para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, somente para revogar a liberdade provisória anteriormente concedida ao acusado Maxwel, visto que descumpriu as medidas cautelares anteriormente impostas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho na íntegra o voto ofertado pelo E. Relator com relação ao recurso interposto pelo Ministério Público, eis que prejudicado, e para dar parcial provimento ao recurso, no sentido de revogar a liberdade provisória.
Acompanho o Eminente Relator.
É como voto.